Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. REVISÃO DE JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte enfrentou expressa e suficientemente todas as teses recursais capazes de imprimir efeito diverso à decisão recorrida, inclusive aquelas suscitadas no presente recurso, de onde exsurge que não há qualquer omissão digna de saneamento, devendo a embargante, se o caso, valer-se da via processualmente adequada à reforma da decisão, eis que os embargos de declaração não se prestam para revisão de tese prevalecente no julgamento.
5. Recurso conhecido e não provido.